Tribunal: TJDFT
Processo: 0702486-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702486-13.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO AGRAVADO: DANILO DA SILVA PASSOS, BAR LANCHONETE E MERCEARIA DO TRADICIONAL LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Meridiano – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos – Não Padronizado contra a r. decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0003695-38.2010.8.07.0002, que, dentre outros pedidos, indeferiu nova pesquisa de valores pelos sistemas de busca de bens disponibilizados ao Judiciário, nos seguintes termos: “Vistos. Passo a analisar a petição de ID 77573649. Realmente, o executado DANILO atualizou seu endereço ao Oficial de Justiça no ID 76279677, qual seja, QUADRA 33, CONJUNTO F, LOTE 01, VILA SÃO JOSÉ, BRAZLÂNDIA, BRASÍLIADF, CEP 72733-718, FONE: 98441-8859. O mandado de intimação, entretanto, foi cumprido e juntado posteriormente à decisão que presumiu válida a sua intimação, o que, em tese, não ensejaria a revogação da referida decisão. Ocorre que, melhor compulsando os autos, observo que o endereço de ID 52089214 (QD. 45, CONJ. D, LT. 4, ASSENTAMENTO, BRAZLÂNDIA/DF) é diverso daquele da intimação presumida válida de ID 69882392 (QD. 3, CJ. A, CS. 23, VEREDAS, BRAZLÂNDIA/DF). Diante desta incorreção, revogo a decisão que presumiu válida a intimação do executado DANILO DA SILVA PASSOS para indicação quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, sob pena de a omissão ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça. Assim, cabível a análise da justificativa dos executados para não indicação de bens. Aduz o executado DANILO que não possui bens sujeitos à penhora; que se encontra desempregado; que sua movimentação bancária é praticamente inexistente; que é casado com a Sra. Carmem; que possui filha com apenas um ano de idade; que também tem outro filho de onze anos de idade; que mora “de favor” na residência de sua genitora, Sra. Doralice; que o executado e sua esposa adquiriram, por meio de cessão de direitos, uma casa simples em Brazlândia; que tal bem não está sujeito à penhora por ser bem de família; que, em relação ao veículo GM ônix, o executado financiou tal bem para trabalhar como motorista de aplicativo; que, em razão da pandemia, as parcelas do financiamento do veículo estão atrasadas, pois o executado não tem percebido rendimentos suficientes; que, em relação ao BAR LANCHONETE E MERCEARIA DO TRADICIONAL LTDA – ME, embora seja seu representante legal, a empresa jamais foi gerida por ele; que “emprestou seu nome” ao Sr. Lousimar Duarte, com quem mantinha amizade, a fim de realizar um favor a este senhor, o qual prometera que logo “tiraria a empresa do nome” do Sr. Danilo, o que nunca aconteceu. Pois bem. Em relação ao executado DANILO, acolho as justificativas apresentas para não indicação de bens passíveis de penhora, não havendo nos autos provas contrárias às alegações sustentadas de que está desempregado, de que possui conta bancária com movimentação mínima e de que o os direitos pessoais do bem imóvel são impenhoráveis por se tratar de bem de família. Já em relação ao executado BAR LANCHONETE E MERCEARIA DO TRADICIONAL LTDA, a alegação de que “emprestou o nome” para formalização da empresa, desconhecendo quais são e onde estão os bens passíveis de penhora, é desprovida de verossimilhança e razoabilidade. Assim, não é suficiente para desqualificar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Assim, fixo multa somente ao executado BAR LANCHONETE E MERCEARIA DO TRADICIONAL LTDA, no percentual de 20% sobre o valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente. (Art. 774, § único, do CPC) Por outro lado, INDEFIRO a realização de novas pesquisas aos sistemas, nos exatos termos da decisão de ID 65820927. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora. Assim, suspendo o feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, pelo prazo de 1 ano, ficando ainda suspensa, nesse período, a prescrição, nos termos do §1o do mesmo dispositivo. Decorrido o prazo de 1 ano sem que o exequente indique precisamente bens do executado, terá início a prescrição intercorrente a que alude o art. 921, § 4o, do CPC. Nos períodos descritos nos itens 28 e 29, os autos ficarão no Arquivo Provisório. Transcorrido o prazo de prescrição, fica desde já determinado o arquivamento dos autos, independente de novo despacho”. O Agravante alega, em síntese, que não há exigência legal de indicação de bens passíveis de penhora ou a modificação econômica do executado para que ocorra a pesquisa de bens por meio dos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário. Ressalta que “da análise do § 4o do artigo em questão que, se o credor se mantiver inerte na persecução do seu crédito, após o período de suspensão previsto no § 1o do CPC, estará sujeito a ocorrência da prescrição intercorrente”. Argumenta que a medida pleiteada pelo Agravante é necessária, pois não localizou bens dos devedores passíveis de penhora durante anos de procura, e que a r. decisão agravada contraria a orientação jurisprudencial que transcreve. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo e que sejam determinadas novas pesquisas por meio dos sistemas (BacenJud, RenaJud, Infoseg e InfoJud), com intuito de localizar bens de propriedade dos Agravados para serem penhorados. Preparo comprovado - Id. 22734482. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia reside na possibilidade, ou não, de novas pesquisas de bens pelos sistemas BacenJud, RenaJud, Infoseg e InfoJud. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos visam aproveitar o tempo dos operadores do processo e garantir a efetividade da execução (ou cumprimento de sentença), inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Seu objetivo é assegurar a efetividade e o resultado útil do processo, seja para o nascimento do título executivo, seja para o seu cumprimento. Assim, em tese, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, por meio dos sistemas Sisbajud, Infoseg, Renajud e Infojud, dentre outros, pois, segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. Não se extrai da legislação processual o quantitativo de atos tendentes à localização de bens do devedor, nem o intervalo temporal entre eles, sendo preciso buscar o resultado útil do processo executivo. “A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa.” [1] No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora sempre que sua intervenção se mostrar necessária. No caso em análise, várias diligências pelos sistemas eletrônicos já foram promovidas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o Agravante reitera o pedido de pesquisas pelos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, na esperança de encontrar bens dos devedores para futura penhora e satisfação do seu crédito. Não é razoável o indeferimento da pesquisa de bens apoiando-se apenas no fato de que não foi demonstrada modificação econômica dos executados se transcorreu razoável tempo entre as últimas pesquisas realizadas e o pedido em comento. De fato, novas pesquisas de bens são necessárias, visto que já transcorreu prazo razoável desde a última consulta, como informado pelo próprio Juiz a quo (Ids 52088927, 52089061, 52089129, 52089153 e 52089317), RenaJud (Ids 52089080 e 52089317) e InfoJud (Id. 52089317), e esgotaram-se as tentativas de localização de bens pelo credor. Nesse sentido orienta a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA DE BENS. RENAJUD. REITERAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Admite-se a reiteração de pesquisas de bens via BACENJUD, RENAJUD E INFOSEG caso se comprove a modificação da situação econômica do executado ou após o decurso de prazo razoável desde as últimas buscas. 2. Decorrido tempo razoável entre a última pesquisa via RENAJUD e o novo pedido de realização, vislumbra-se a possibilidade de alteração da condição financeira do devedor, o que justifica tal medida. Precedentes do STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (Acórdão 1293907, 07288384220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO RÉU. ÔNUS DA PARTE AUTORA. CONSULTA NO BACENJUD. MEDIDA EXPECPCIONAL. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Constitui-se ônus da parte autora a indicação de bens do réu passíveis de penhora. 2. Se o exequente exauriu todas as diligências possíveis ao seu alcance para localizar bens penhoráveis no nome da parte ré, torna-se cabível a consulta ao sistema BACENJUD para obter informações acerca da existência de valores penhoráveis em nome da parte executada. Precedentes do TJDFT. 3. Agravo provido.” (Acórdão n.905045, 20140020324748AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2015, Publicado no DJE: 13/11/2015. Pág.: 225) “PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. LAPSO TEMPORAL. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DILIGÊNCIAS VIA RENAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta ao BACENJUD e o segundo pleito não é suficiente para determinar a reiteração da pesquisa, haja vista que a razoabilidade deve ser aferida caso a caso. 3. O fato de a parte agravante não ter comprovado a ocorrência de alteração na situação econômica da parte agravada, bem como de as diligências, via Sistema RENAJUD, terem restado frutíferas, corrobora a tese de falta de razoabilidade na realização de nova consulta ao BACENJUD. 4. Negou-se provimento ao agravo.” (Acórdão n.901297, 20150020217297AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: 332) Além disso, não é demais ressaltar que o SisbaJud aprimorou o sistema BacenJud e incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, o que demonstra a importância da reiteração da consulta ao citado sistema. A respeito do sistema denominado SisbaJud, o informativo disponível na página eletrônica do CNJ assim orienta: “O BacenJud é um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central e às instituições financeiras, para agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, via internet. Em dezembro de 2019, foi firmado Acordo de Cooperação Técnica entre o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, visando o desenvolvimento de novo sistema para substituir o BacenJud e aprimorar a forma de o Poder Judiciário transmitir suas ordens às instituições financeiras. Visando cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas, foi desenvolvido o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito. Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. O CNJ disponibilizará aos Tribunais que utilizam o Processo Judicial Eletrônico – PJE integração com o SISBAJUD, com automação do envio das ordens judiciais e análise das respostas encaminhadas pelas instituições financeiras. Em suma, o foco é reduzir os prazos de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, com o constante aperfeiçoamento desse novo sistema.” Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para determinar a consulta de ativos financeiros dos Agravados pelos sistemas de pesquisas de bens disponíveis ao Judiciário (BacenJud, RenaJud, Infoseg e InfoJud), incluindo o SisbaJud. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] REsp 1703513-RJ STJ/T2. Ministro HERMAN BENJAMIN Dj. 7.12.2017. Brasília, 27 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora